Tribunal: STF
Processo: ARE 1603404
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1) Remessa necessária e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para anular o Termo de Verificação Fiscal, dispensando o recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2) A questão em discussão consiste em determinar se a operação de compra e retirada de mercadorias no Estado de São Paulo caracteriza operação interna, afastando a incidência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) em favor do Estado de Mato Grosso do Sul.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3) O ICMS-DIFAL incide apenas sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final localizado em outro Estado, o que não se verifica quando a retirada da mercadoria ocorre no território do próprio Estado de origem.
4) A distinção entre operações internas e interestaduais se dá pelo local da efetiva retirada e entrega das mercadorias, sendo irrelevante a inscrição do adquirente no cadastro de contribuintes do ICMS de outra unidade federativa.
5) No caso concreto, as provas demonstram que tanto a operação quanto a retirada da mercadoria ocorreram no Estado de São Paulo, configurando operação interna, cuja alíquota do ICMS deve ser integralmente recolhida ao Estado fornecedor, sem incidência do diferencial de alíquota.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6) Recurso desprovido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.
Tese de julgamento:
7) O diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) não incide sobre operações internas, quando tanto a transação comercial quanto a retirada da mercadoria ocorrem no território do mesmo Estado
 8) A inscrição do adquirente no cadastro de contribuintes de outra unidade federativa não descaracteriza a natureza interna da operação.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II, §2º, VII e VIII, b, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Sustenta o apelante, em breve síntese, que não há prova pré constituída do direito líquido e certo da apelada, que ocorreu uma operação interestadual, já que a mercadoria não permaneceu no Estado de SP, tendo o seu consumo final ocorrido no Estado de MS, que não restou comprovado que os produtos da Nota Fiscal de nº 174789 foram retirados pela própria adquirente, e por fim, que atualmente é irrelevante a caracterização da mercadoria como sendo destinada ao uso e consumo ou ativo fixo/imobilizado da empresa, eis que o diferencial de alíquota de ICMS pode ser exigido em ambas as situações. (...)
A despeito disso, tem-se que as mercadorias de f. 25/53 foram retiradas no Estado de São Paulo, conforme comprovante de f. 56.
Ainda que a Nota Fiscal de nº 174789 não conste expressamente da Minuta de Transporte de f. 56, certo é que as notas fiscais acima mencionadas decorrem do pedido a ela inerente, qual seja, pedido de nº 31350, obra 465, demonstrando assim a efetiva retirada de suas mercadorias no território do Estado de São Paulo.
Desta feita, tendo a operação e as mercadorias sido retiradas no território de São Paulo, subtende-se que o consumo se deu naquele Estado, portanto, a alíquota do ICMS aplicável é a interna, e o imposto será integralmente recolhido ao Estado fornecedor.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente